Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
2. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A probabilidade do direito da parte agravada se consubstancia em decisões desta Corte, segundo a qual “A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora.” (Acórdão 1306736, 07009269620188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. O perigo de dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário em relação ao tratamento de sua saúde, objeto do contrato.
5. O prazo de cinco dias assinalado para o cumprimento da obrigação é razoável, sobretudo porque se refere a procedimento comum a administradora do plano de saúde, acostumada a autorizar atendimentos da espécie. Também não restou demonstrado pela agravante qual seria o empecilho que a impediria de cumprir o prazo.
6. A multa cominatória é meio coercitivo de impor o cumprimento da ordem judicial, por isso deve ser fixada em patamar proporcional à obrigação imposta. No caso em exame, considerando que a obrigação é destinada aos cuidados da saúde da parte agravada/autora, o valor fixado é razoável e proporcional.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.